Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. FURTE QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA FRAUDE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. Se denúncia contém a descrição pormenorizada da situação fática, com todas as circunstâncias que envolveram o delito, com a identificação do recorrente como suposto autor do crime descrito na inicial, além do tipo penal em que se insere a conduta praticada, não há falar em inépcia da inicial, porque devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e STF.

2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

3. O fato de o bem subtraído ter sido restituído à vítima não torna a conduta juridicamente irrelevante. A prevalecer tal raciocínio, ter-se-ia a conclusão de que os crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, desde que tentados, sempre resultariam em absolvição do réu, por atipicidade material da conduta, dada a ausência de prejuízo, com o que não se pode concordar.

4. A palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial tem especial relevância quando corroborada pelo conjunto probatório, pois tais delitos geralmente são praticados às escondidas e na ausência de outras testemunhas.

5. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.

6. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.

7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.